Tribunal: TJDFT
Processo: 0016960-91.2002.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. FAZENDA PÚBLICA. CIÊNCIA. AUSÊNCIA.
1. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos contados a partir da data da sua constituição definitiva nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. A prescrição da pretensão do crédito não tributário obedece ao mesmo prazo. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento. Tema Repetitivo n. 135 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A efetiva citação do devedor é apta a interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Tema Repetitivo n. 568 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O prazo de suspensão de um (1) ano do processo de execução fiscal inicia-se somente após a ciência Fazenda Pública da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido nos termos do art. art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/1980. Para inaugurar o prazo de um (1) ano de suspensão do processo de execução fiscal, previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), é necessário e suficiente que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. É desnecessário que haja decisão judicial que determine a suspensão da execução fiscal, ou mesmo que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, faça expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Tema Repetitivo n. 566 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A inexistência da tentativa de penhorar bens do executado e tampouco a ciência da Fazenda Pública a esse respeito impedem o início do prazo de suspensão de um (1) ano que antecede o curso do lapso da prescrição intercorrente.
5. Apelação provida.